Tribunal: TJDFT
Processo: 0702053-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMENTA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. APREENSÃO DO VEÍCULO ALIENADO. CONTRATO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. SIMPLES VENCIMENTO DO PRAZO. DECRETO-LEI 911/1969. ABUSIVIDADE DE TAXAS CONTRATUAIS. MATÉRIA DE MÉRITO. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto contra decisão proferida na ação de busca e apreensão. 1.1. Em suas razões, o devedor requer a concessão da antecipação da tutela recursal a fim de revogar a liminar de busca e apreensão do veículo deferida na origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão dos autos se refere à análise da comprovação da mora contratual do devedor, para fins de apreensão do veículo alienado em contrato de alienação fiduciária, bem assim, a existência de abusividade das taxas de juros pactuadas pelo contrato (41,42%) por serem superiores à taxa média do mercado (25,52%).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A esse respeito, nos termos §2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/1969, a constituição do devedor em mora, a qual será concedida liminarmente em ação de busca e apreensão (art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969), decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
4. Com efeito, além de constituir matéria de mérito e exigir dilação probatória, inviável nesta sede processual, eventual abusividade nas taxas cobradas pela instituição financeira, não obsta a liminar de busca e apreensão do bem garantido em contrato de alienação fiduciária, a qual será deferida tão logo constituída a mora, pela inadimplência do devedor, por carta registrada com aviso de recebimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “A comprovação da abusividade nas taxas cobradas pela instituição financeira exige dilação probatória, com ampla defesa e contraditório, o que não é cabível na via estreita do Agravo de Instrumento. Nos termos do Decreto-Lei 911/1969, art. 2o, parágrafo 2o, a constituição em mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento, podendo ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.”
____________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0745862-78.2023.8.07.0000, Relator(a): José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, DJe: 21/02/2024.